Tribunal: TJES
Processo: 5000543-27.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-27.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DARLI VIANA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os pressupostos legais para absolvição sumária do acusado, ante a alegada legítima defesa;
(ii) saber se é cabível a desclassificação para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), ante a suposta ausência de
animus necandi;
(iii) saber se devem ser decotadas as qualificadoras previstas nos incisos II, III, IV e VI, do §2º do art. 121 do Código Penal;
(iv) saber se é cabível o deferimento da produção de prova pericial grafotécnica;
(v) saber se é viável a revogação da prisão preventiva do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e na materialidade do delito, conforme laudos, prontuário médico, e demais elementos constantes dos autos.

4. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nas provas dos autos, que indicam tentativa de feminicídio com
modus operandi
revelador de dolo homicida.

5. A existência de indícios da motivação fútil, do emprego de meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e da violência doméstica, autoriza o reconhecimento das qualificadoras nesta fase processual.
6. O indeferimento da produção de prova grafotécnica está amparado no princípio da celeridade e na ausência de demonstração de sua imprescindibilidade à formação do juízo de admissibilidade da acusação.
7. A manutenção da prisão preventiva justifica-se diante da fuga do distrito da culpa e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio tentado qualificado, é incabível absolvição sumária ou desclassificação do delito na fase de pronúncia.

A presença de indícios das qualificadoras descritas no art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal, autoriza sua manutenção para apreciação pelo Tribunal do Júri.

A prova pericial grafotécnica pode ser indeferida nesta fase, quando não demonstrada sua imprescindibilidade.

A fuga do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 413, 414, 415, 312 e 319; CP, arts. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI; art. 14, II; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 981.183/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJe 13/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5
0
0
0
543
-
27
.20
25
.8.08.00
0
6

RECORRENTE:
DARLI VIANA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto por

DARLI VIANA DE OLIVEIRA
, insurgindo-se em face da decisão de fls.
63/73
, que ao pronunciá-lo, determinou sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em virtude da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Razões recursais,
pugnando a defesa (i) pela absolvição sumariamente do recorrente em razão da configuração da excludente da ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, (ii) desclassificação do delito imputado para o crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, em decorrência da ausência de
animus necandi
e da desistência voluntária; (iii) decotadas as qualificadoras previstas nos incisos II, III, IV e VI, do § 2º do art. 121 do Código Penal. Pleiteia, ainda, (iv) a realização do exame grafotécnico requerido anteriormente e indeferido pelo Juízo
a quo
e, por fim, (v) a revogação da prisão preventiva do recorrente
.

Presentes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passo à análise dos argumentos nele contidos
.

Narra a denúncia que:

“
(...) no dia 01 de março de 2024, por volta das 23h44min, rua Belmiro Segato, nº 28, bairro Jequitibá, município de Aracruz/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, com
animus necandi
, em contexto de violência doméstica, efetuou diversos golpes de arma branca (faca) em desfavor da vítima Deosedete Amaral, atingindo-a na região da cabeça e pescoço, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente a vítima ter conseguido pedir socorro e ser socorrida a tempo. Depreende-se dos elementos investigativos, notadamente o BU 53880091, que a Polícia Militar recebeu informações de que uma mulher ensanguentada pedia socorro pela janela da residência localizada no endereço supramencionado. Deflui-se do inquérito policial em epígrafe, ao chegar ao local, a guarnição policial verificou a veracidade dos fatos e arrombaram o cadeado, bem como a grade que tinha na porta da sala do local, ambos trancados, a fim de conseguir alcançar e socorrer a vítima. Após alcançarem a vítima, essa deitou no corredor, extremamente debilitada pelas lesões, conforme fotos anexas, momento que conseguiu afirmar por gestos que havia sido agredida por um facão. Em seguida, lograram êxito em chamar o SAMU para que efetivassem o socorro, sendo a vítima levada de imediato, após os primeiros socorros, em estado grave, ao Hospital Jayme Santos Neves. Extrai-se dos elementos de informação que instruem o presente expediente administrativo, ao diligenciarem a ocorrência dos fatos, os policiais militares foram informados por vizinhos que o acusado havia discutido com a companheira na residência, esfaqueado a vítima e, logo em seguida, empreendido fuga. Denota-se dos elementos colhidos na investigação que, depois de esfaquear a vítima, o denunciado trancou-a na residência, a fim de lograr êxito que essa não pedisse socorro e não saísse do local, com a finalidade de garantir a consumação do delito, todavia, a vítima conseguiu pedir socorro ao gritar pela janela. Apurou-se nos autos que, antes do cometimento do delito, a vítima se encontrava no “Bar da Zete” com uma amiga de nome Thainá Almeida Santana, com quem consumiu bebida alcoólica e confidenciou que estava com problemas conjugais com o companheiro. No momento que estavam no local, o denunciado foi até ao local, entretanto, somente comprou cigarros e não se dirigiu à companheira e sua amiga, apenas olhou-as de forma ameaçadora. Segundo consta, a vítima relatou que o denunciado era pessoa agressiva, não ajudava com as tarefas em casa, já havia sido agredida por ele e que queria terminar o relacionamento. Entretanto, o denunciado não aceitava o fim e não queria sair da residência. Pontua-se, ainda, que dias antes do ocorrido vizinhos ouviram discussões acaloradas na residência da vítima, em que o denunciado gritava bastante com a vítima, bem como havia indícios de que a vítima não estava satisfeita com o relacionamento. Ouvida em Delegacia de Polícia, a vítima confirmou a ocorrência dos fatos, afirma que o objeto usado para o cometimento do delito era do acusado, apresentando dificuldade na fala ocasionada pelas lesões perpetradas pelo denunciado. Devidamente ouvido em Delegacia de Polícia, após ter sido preso por Mandado de Prisão deferido nos autos, visto que empreendeu fuga, o denunciado afirmou que realmente esfaqueou a vítima, entretanto suscitou que a vítima que iniciou as agressões, tendo relatado que há longa data não se entendiam no relacionamento e que ela o ameaçava e o acusava de infidelidade. Cumpre destacar, o “modus operandi” empregado pelo denunciado, evidencia recurso de dificultou a defesa da vítima, visto que a vítima foi surpreendida com diversas facadas, em meio a uma discussão verbal, tendo o denunciado conhecimento de que a vítima havia ingerido bebidas alcoólicas, de modo que estava com o reflexo prejudicado. Conclui-se também que o delito foi cometido por motivo fútil, visto que a motivação do crime, segundo restou apurado, foi uma discussão banal acerca do relacionamento, em que a vítima queria a longo prazo terminar o relacionamento e o denunciado não aceitava o fim. Além disso, denota-se que o delito foi cometido em razões da condição de sexo feminino, visto que cometido em situação de violência doméstica e familiar, não tendo o denunciado aceitado as reclamações da vítima, bem como queria forçá-la a manter o relacionamento que não queria. Outrossim, o delito foi cometido de forma cruel, visto que a repetição de golpes visava a impingir à vítima sofrimento físico desproporcional, além de ter trancado a porta e o portão da residência, a fim de que garantisse que a vítima morresse aos poucos, tendo relatado que viu a vítima agonizando e mesmo assim a trancou no local para garantir sua morte (...)”

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Assim, nos termos dispostos no art. 413 do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Dos pedidos de absolvição sumária, desclassificação e decote de qualificadoras

A
pós exame detido dos argumentos nos quais se firmam os pleitos formulados pelo recorrente, constata-se que não lhe assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúnci
a.

Verifica-se que a
materialidade
do delito de homicídio tentado imputado ao recorrente restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto, Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão Fotografias, Relatório Final, todos do Id. 12319347, bem como pela cópia do Prontuário Médico, Laudo Pericial de Exame de Local (Id. 12319346), Laudo Investigativo (Id. 12319346).

Igualmente, no que tange à
autoria,
restaram perfeitamente demonstrados nos autos indícios suficientes de que o recorrente efetivamente praticou o crime descrito na exordial acusatória.

Apesar dos pleitos de absolvição sumária e desclassificação, do caderno processual extraem-se indícios suficientes de autoria, bem como de dolo por parte do recorrente, o que impede, por ora, o acolhimento de tais pedidos.

Imperioso dizer que a versão de legitima defesa encontra-se dissociada de qualquer outra prova produzida, inexistindo quaisquer indícios de que a vítima é quem teria iniciado as agressões. Ainda que assim não fosse, as lesões sofridas pela vítima são aptas a demonstrar, no mínimo, patente configuração de excesso de legítima defesa.

Nessa senda,
as provas carreadas aos autos demonstram o acerto da decisão de pronúncia, pois, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente agido com
animus necandi,
alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-l
o
a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúnci
a.

Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II, III, IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal, não assiste razão à ilustre Defesa. Explico.

R
estou evidenciado nos autos que o recorrente atentou contra a vida da vítima em razão por não aceitar a possibilidade de término do relacionamento, o que configura motivo fútil. Os golpes de faca se deram de forma abrupta e inesperada, quando a vítima se encontrava embriagada, circunstância que reduziu sua capacidade de reação e facilitou a ação do agressor. Assim, evidencia-se o emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendid
a.

Ademais, o homicídio foi perpetrado com múltiplos golpes de faca, o que demonstra a intenção de causar sofrimento desnecessário à vítima, caracterizando o meio cruel, o que é reforçado pelo fato do recorrente ter trancado a vítima, que estava agonizando, no local do crime a fim de que esta “morresse aos pouco”.

Por fim, a motivação do crime está diretamente relacionada à condição de sexo feminino da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar, o que atrai a incidência da qualificadora prevista no inciso VI, em consonância com a Lei nº 11.340/06.

Dessa forma, presentes os elementos indicativos das qualificadoras mencionadas, incabível o decote pleiteado nesta fase processual, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da matéria.

Do pedido de realização de Exame Grafotécnico

Pleiteia, ainda, o deferimento do pedido de realização de exame grafotécnico visando comprovar eventual ameaça proferida pela vítima em face do recorrente (fl. 105 – Id. 12319345), pedido que também não merece acolhimento. Vejamos.

De acordo com a sentença,
a decisão de indeferir a realização do exame grafotécnico mostra-se plenamente legítima e em consonância com o princípio da celeridade processual, especialmente nessa fase de admissibilidade da acusação, cujo objetivo precípuo é apenas aferir a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, não se exigindo exaurimento probatório.

Nessa senda,
ao requerer a realização de tal prova em suas razões recursais,
a defesa
quedou-se omissa em rechaçar possível constrangimento da vítima para realização do aludido exame e eventual quebra da cadeia de custódia, além de não demonstrar de forma inequívoca como a simples existência de ameaças por parte da vítima seriam aptas a afastar os elementos probatórios colhidos até entã
o.

Dessa forma, não merece acolhimento tal pleito.

Do pedido de revogação da prisão preventiva

Por fim, a defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva e a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, pedido que
também
não merece acolhimento.

Como cediço, para a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva há de ser comprovada a irregularidade de sua decretação, seja por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, seja pela não configuração de quaisquer dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu,
os elementos fáticos extraídos da instrução processual evidenciam o risco de fuga, panorama que indubitavelmente legitima a segregação cautelar, nos termos do recente entendimento adotado pela jurisprudência pátria, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...)

8.
A manutenção da custódia cautelar é justificada pela conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da Lei Penal, considerando a evasão da agravante do distrito da culpa
.

(STJ; AgRg-HC 981.183; Proc. 2025/0045485-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 13/05/2025). (destacou-se)

Destarte, não há que se falar em revogação da prisão preventiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.